Tribunal: TJDFT
Processo: 0718453-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. ALUGUEL COMERCIAL. SHOPPING CENTER. PANDEMIA. FECHAMENTO DO COMÉRCIO. REVISÃO CONTRATUAL. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE ALUGUEL, FUNDO DE PROMOÇÃO E PROPAGANDA, ALÉM DE DESCONTO NO CONDOMÍNIO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREJUÍZOS COMPARTILHADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Certo que a pandemia da Covid-19 provocou prejuízos em todos os setores sociais e econômicos, não é razoável o pedido de revisão de contrato de locação comercial com base nos prejuízos suportados somente pelo locatário. Em relação a essas avenças, imperativo sopesar a base do negócio, juntamente com seus efeitos, de modo a considerar que empreendedor e lojista são simultaneamente vítimas da crise sanitária.
2. No caso, o locador concedeu descontos voluntariamente aos locatários durante o fechamento do shopping center, o que denota uma conduta norteada pela boa-fé e pela confiança, de modo a afastar a revisão contratual na forma pleiteada.
3. Apelação conhecida e não provida.